Tribunal: TCU
Processo: 016.914/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do atendimento de determinação contida no item IV do Despacho do relator de peça 90 do TC 015.610/2018-7, referendado no item 9.1 do Acórdão 2606/2018-Plenário, relativo à auditoria realizada na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Inteiro teor:
Acórdão 340/2024-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do atendimento do item IV do despacho (peça 2) proferido no processo TC Processo 015.610/2018-7 , referendado no item 9.1 do Acórdão 2606/2018-TCU-Plenário (peça 3), relativo à auditoria realizada na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Considerando que a UFSC vem dando andamento à elaboração e aprovação de uma nova Resolução com intuito de regular o relacionamento da Universidade com suas fundações de apoio. Considerando que a deliberação monitorada determinou que fosse disciplinada, em norma própria, a forma como seria realizada a fiscalização da execução das despesas em projetos de pesquisa e extensão que envolvessem recursos públicos; Considerando que a UFSC, por sua vez, aproveitou o ensejo para elaborar um normativo que regulasse integralmente seu relacionamento com fundações de apoio, o que justifica, em parte, a demora na tramitação e sua aprovação; Considerando o juízo da unidade técnica (peças 82-83) no sentido de que deve ser mantido o presente monitoramento até que seja aprovada a Resolução que deverá regrar o relacionamento da UFSC com as fundações de apoio, com o correspondente cumprimento da deliberação monitorada. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, em sobrestar os presentes autos por 6 (seis) meses a fim de que a Universidade Federal de Santa Catarina possa adotar as providências necessárias ao cumprimento do disposto na alínea "b" do inciso IV do Despacho de cautelar referendado pelo Acórdão 2.606/2018-TCU-Plenário, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção das providências do item 1.7.1 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 016.914/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. comunicar à Universidade Federal de Santa Catarina que as providências para normatizar o seu relacionamento com fundações de apoio devem ser adotadas de modo célere e em autotutela, independentemente de ações e monitoramento por parte do Tribunal, o qual voltará a reexaminar a situação ao final do prazo de sobrestamento, e que eventuais prejuízos e outras irregularidades que venham a decorrer de inação dos responsáveis pelas medidas podem sujeitar-lhes à aplicação de sanções; e 1.7.2. dar ciência desta deliberação à UFSC.